Tribunal: TJDFT
Processo: 0002228-61.2009.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-09

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO POR EDITAL. STJ 106.

A ausência de apreciação do pedido de citação editalícia oportunamente formulado traduz falha do mecanismo judicial, cujos efeitos não podem prejudicar o credor, configurando fator impeditivo da consumação da prescrição intercorrente. STJ 106.